Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Comutação de pena. Dec. 9.246/17. Requisitos.

Conforme entendimento pacífico do e. STJ, se o apenado foi beneficiado pela comutação da pena com base em decretos presidenciais anteriores, não faz jus a novo benefício, com fundamento no Dec. 9.246/17, ante a vedação prevista no § único do art. 7o. Agravo não provido.